Tribunal: TJSP
Processo: 1000184-48.2019.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
*Ação declaratória c.c. indenizatória por danos morais – Reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário para descontos de débito de cartão de crédito consignado - Alegada negativa de solicitação do cartão de crédito, acreditando o autor tratar-se de empréstimo consignado – Sentença de parcial procedência – Ausência de verossimilhança – Descabimento – Faturas de cartão de

Ementa:
*Ação declaratória c.c. indenizatória por danos morais – Reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário para descontos de débito de cartão de crédito consignado - Alegada negativa de solicitação do cartão de crédito, acreditando o autor tratar-se de empréstimo consignado – Sentença de parcial procedência – Ausência de verossimilhança – Descabimento – Faturas de cartão de crédito juntadas com a contestação e não impugnadas na réplica revelando a efetiva utilização do cartão de crédito pelo requerente evidenciando, de forma inequívoca, a adesão ao contrato de cartão de crédito disponibilizado pelo réu e ao respectivo sistema de descontos da RMC do benefício previdenciário – Sentença reformada – Ação julgada improcedente.

Recurso do réu provido, negado provimento ao recurso do autor.*